Tribunal: TJDFT
Processo: 0719210-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719210-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Impetrante: Leonardo de Carvalho e Carvalho Impetrados: Distrito Federal Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de “pedido de reconsideração” manejado por Leonardo de Carvalho e Carvalho, ora recorrente, contra a decisão que indeferiu o requerimento liminar formulado pelo impetrante. O recorrente, em síntese, reitera os argumentos articulados na petição inicial do mandado de segurança. Afirma que houve o indeferimento de sua inscrição, na condição de pessoa com deficiência, no concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Sustenta que padece de deficiência, razão pela qual teria sido violado o seu direito líquido e certo à inscrição no certame referido. Aduz que atualmente “é servidor ativo da Secretaria do Estado de Saúde do DF, onde já é reconhecido com PCD pela Subsaúde-DF” (Id. 46845116, fl. 3). Também argumenta que foi diagnosticado com “ceratocone”, razão pela qual deve ser considerada a aludida deficiência visual. Acrescenta que seu quadro etiológico médico foi atestado pelo próprio Distrito Federal por meio de laudo elaborado por junta médica composta por 3 (três) profissionais de saúde. Requer, assim, a reconsideração da decisão referida, com o deferimento da medida liminar articulada no Mandado de Segurança. É a breve exposição. Decido. O chamado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No presente caso o recorrente não demonstrou a ocorrência de alteração na situação jurídica examinada por este Relator na ocasião em que houve o indeferimento da medida liminar. Por essa razão deve subsistir a fundamentação empregada anteriormente, assim exposta (Id. 47201763): “A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dosfundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve violação ao direito líquido e certo de candidato a concorrer a vaga reservada a pessoas com deficiência em concurso público. Com efeito, a demonstração unilateral feita por meio da produção de laudos médicos solicitados pelo próprio impetrante não pode ser tecnicamente valorada para a finalidade pretendida, pois essa modalidade de prova demandaria sua dialetização com a parte adversa, o que fica logicamente impossibilitado em virtude das reconhecidas limitações procedimentais da via jurisdicional eleita, para a qual a Lei no 12.016/2009 não previu as fases postulatória e probatória nos mesmos moldes do procedimento comum. No caso em deslinde o impetrante alega que convive com deficiência visual. Para tanto, trouxe aos presentes autos laudos médicos que, ao menos em tese, corroboram essa afirmação (46845137, Id. 46845135, Id. 46845136 e Id. 46845116, fl. 12). A esse respeito merece destaque o relato que indica a acuidade visual do impetrante, senão vejamos (Id. 46845136): “Em último exame oftalmológico datado de 28/03/2022 apresentou AV: OD 20/40 e OE – 20/90.” A banca examinadora, no entanto, na fase de exame biopsicossocial não reconheceu a alegada deficiência visual e consignou o seguinte fundamento (Id. 46845139): “Acuidade visual de 20/40 e 20/80 em olho direito e esquerdo respectivamente.” Diante desse contexto não é possível afirmar, com segurança, que a acuidade visual atual do impetrante se ajusta ao requisito necessário para atestar a sua condição de pessoa com deficiência visual. A divergência entre as avaliações dos profissionais de saúde revela, em verdade, a necessidade da abertura de fase de instrução e de produção de prova pericial, o que é incompatível com o procedimento especial do mandado de segurança. Ademais, o impetrante afirma na petição inicial que “é servidor ativo da Secretaria do Estado de Saúde do DF, onde já é reconhecido com PCD pela Subsaúde-DF” (Id. 46845116, fl. 3). No entanto, não trouxe aos presentes autos a prova do ato de sua nomeação, após submissão ao concurso público, para a ocupação de cargo efetivo com o prévio reconhecimento da alegada deficiência, tampouco a respectiva avaliação da banca examinadora na eventual ocasião. Por essa razão não há como valorar-se a situação jurídica ora ostentada pelo impetrante, efetivamente, como "direito líquido e certo", tampouco seria correto atribuir às provas ora produzidas nos autos o caráter de "pré-constituídas". A respeito do tema observam-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS. LEI No 4.317/2009. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado por candidato à vaga de portador de deficiência de processo seletivo simplificado para contratação de professor temporário da rede pública de ensino do distrito federal contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente na exclusão do candidato da lista de portadores de deficiência e reclassificação em lista de ampla concorrência. 2. A concessão da ordem postulada em mandado de segurança pressupõe a comprovação, por meio de prova pré-constituída, da existência de um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. 3. A não apresentação de exames e documentos comprobatórios do grau de deficiência física que acomete candidato inscrito em concurso público na lista para candidatos portadores de deficiência na data designada para perícia médica, associada à ausência de constatação visual da alegada enfermidade por peritos médicos da banca examinadora, impedem que seja elidida a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade da decisão que concluiu pelo não enquadramento do candidato à Lei no 4.317/2009. 4. Não demonstrado por prova pré-constituída o grau da deficiência física sustentada pelo impetrante não há como reconhecer, pela via mandamental, qualquer vício de legalidade no ato de sua exclusão da lista de candidatos portadores de deficiências, haja vista que o rito abreviado da ação constitucional do mandado de segurança é incompatível com a dilação probatória. 5. Segurança denegada.” (Acórdão no 1175608, 07006697920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019) (Ressalvam-se os grifos) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INSCRITA PARA CONCORRER A VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ATO DE EXCLUSÃO DITO ILEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO AFIRMADO ABUSIVO SEM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RELATÓRIOS E LAUDOS MÉDICOS QUE NÃO INDICAM A ESPÉCIE E GRAU DA DEFICIÊNCIA DA CANDIDATA NOS TERMOS EXIGIDOS PELAS NORMAS LEGAIS E EDITALÍCIAS. DÉFICIT PROBATÓRIO QUE TORNA IMPRESCINDÍVEL AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA MANDAMENTAL. INADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. 2. Caso concreto em que desatendido o ônus probatório que cabe com exclusividade à impetrante. Déficit probatório inequívoco pela falta de elementos de convicção com base nos quais possa ser infirmado o resultado da avaliação biopsicossocial a que foi submetida a candidata, uma vez que por ela trazidos à ação mandamental apenas documentos médicos indicativos de sua condição de portadora de espondilite anquilosante, os quais, entretanto, não certificam que tal enfermidade permita legalmente enquadrá-la como pessoa com deficiência. Exigências editalícias não atendidas relativamente à prova de deficiência habilitadora de sua participação no certame para concorrer a vagas reservadas a pessoas com deficiência. 3. Apenas flagrante ilegalidade do ato administrativo frente à previsão legal e editalícia autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para fazer cessar os efeitos do ato coator, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Não por outro motivo exigível que o mandado de segurança seja instruído com prova pré-constituída suficiente a evidenciar o ato dito ilegal, especialmente porque a via mandamental não admite dilação probatória para comprovação do direito vindicado e sua extensão. 4. Segurança denegada. (Acórdão no 1669398, 07293132720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DO CERTAME APÓS A PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2. A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pela impetrante. 3. Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída com o condão de imputar à autoridade apontada como coatora qualquer ilegalidade ou abusividade em sua conduta, haja vista que as razões eleitas pela perícia se restringiram à ausência de visão monocular da parte impetrante, não havendo, assim, que se falar em direito líquido e certo da impetrante. 4. Quando não restar comprovado o justo receio de violação de direito líquido e certo, conforme dispõe o art. 1o da Lei no 12.016/09, tornar-se-á inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação ensejará dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos, como é a hipótese dos autos. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1648813, 07310280720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022) (Ressalvam-se os grifos)” Essas circunstâncias denotam a ausência de verossimilhança dos fatos articulados na peça de ingresso (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com esses fundamentos, indefiro o requerimento liminar”. Feitas essas considerações e com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para o exame do agravo interno. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator